Tribunal: STF
Processo: HC 199153
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 631.473/PB, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia, em resumo (Doc. 45, fl. 123):
    Colige-se dos autos que o denunciado JOSÉ CARLOS BARBOSA é o responsável pela empresa Organizações Barbosa Ltda e com o objetivo de alavancar seu lucro, contatou o denunciado ROBERTO GOMES JOAQUIM, fls. 143/144, agente público, com o fim de lhe prestar auxilio para escusar-se do pagamento dos tributos devidos em suas operações comerciais. 
    Deste modo, o denunciado José Carlos Barbosa contratou o denunciado MAXWELL MONTEIRO GOMES, fls. 172/174, filho de ROBERTO GOMES JOAQUIM, para estreitar e otimizar as ações de sonegação, até porque o denunciado MAXWELL MONTEIRO GOMES em razão de ser filho de ROBERTO GOMES JOAQUIM teria boa entrada na Secretaria de Estado da Receita. 
    […]
    À guisa de ilustração, infere-se dos áudios captados que os denunciados ROBERTO GOMES JOAQUIM, MAXWELL MONTEIRO GOMES, MARCOS NUNES DOS SANTOS e JOSÉ CARLOS BARBOSA articularam-se no dia 27 de agosto de 2006 para introduzir neste Estado uma carga conduzida pelo caminhão NFD — 4626, fls. 437/499, entrementes o precitado veículo foi interceptado pela Policia Rodoviária Federal que o encaminhou para o COP - Centro de Operações da Secretaria de Estado da Receita. 
    Nessa perspectiva o denunciado ROBERTO GOMES JOAQUIM lamenta o assodamento do motorista do caminhão e a sua apreensão, já que não esperou ser escoltado pelo mesmo, no entanto orienta o denunciado JOSÉ CARLOS BARBOSA de como proceder para desvencilhar-se da ocorrência tributária.
    Impressiona a forma como os denunciados se organizaram para turbar a fiscalização tributária, não só orientando o motorista do caminhão a ficar calado, como entabularam sua troca para ofuscar o esclarecimento dos fatos, bem assim o denunciado ROBERTO GOMES JOAQUIM orienta o denunciado JOSÉ CARLOS BARBOSA a travar o caminhão para assim impedir a sua fiscalização. 
    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 53, fls. 25-84).
    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 55, fls. 41- 53), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 55, fls. 80-81):
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS A SUSTENTAR A DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL. SÚMULA 182 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A CARACTERIZAR A TIPICIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE LOCAL SOBRE AS TESES SUSCITADAS NA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVIMENTO JURISDICIONAL EXARADO NOS AUTOS DO RHC 90.694/PB. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NENHUM PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS LEVANTADAS NA PRESENTE IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    I – Convém pontuar que a tese de nulidade da intimação, entre outros fundamentos, está amparada na intempestividade da alegada nulidade pela defesa, situação a caracterizar a denominada "nulidade de algibeira". Observa-se que os argumentos apresentados pela parte agravante, nas razões deste agravo regimental, não buscaram refutar o referido fundamento, o qual é suficiente para manter, por si só, o entendimento explanado na origem sobre a matéria. Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. In casu, o presente inconformismo limitou-se a reafirmar a argumentação exposta na impetração. Súmula 182 do STJ. 
    II - No mais, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração dos demais pontos da decisão monocrática. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    III - Quanto à ausência de elementos necessários à caracterização do delito, a Corte local afirmou que há prova segura e firme a sustentar a condenação, estando presente entre os “réus um forte elo, quanto à solicitação, ofertamento e recebimento de vantagens indevidas como práticas delituosas”. Desta feita, acolher a pretensão absolutória demanda reexame de provas, medida interditada no âmbito estreito do habeas corpus. 
    IV - No que concerne à dosimetria da pena, percebe-se que a Corte originária não tratou de forma específica e pormenorizada as questões suscitadas na impetração. Observa-se que as referidas teses não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. 
    V – Pedido de extensão. A matéria aventada na presente irresignação não foi suscitada por ocasião da impetração do habeas corpus, bem como no ato coator, tratando-se de inovação recursal. 
    VI - De qualquer sorte, o provimento jurisdicional exarado nos autos do RHC n. 90.694/PB apenas determinou o retorno dos autos à origem, não existindo nenhum pronunciamento sobre as matérias levantadas na presente impetração. 
    Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Há absoluta necessidade de reconhecimento da ocorrência de grave violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal e, consequentemente, à nulidade do processo penal em relação ao Paciente, a partir de 07/05/2013, data em que houve audiência de instrução e julgamento sem a presença do Advogado constituído, uma vez que este fora intimado para comparecer em data posterior àquela (17/05/2013), por erro do Juízo, sendo impedido, portanto, de fazer seus questionamentos às testemunhas ouvidas naquela oportunidade, aí incluídas duas das testemunhas arroladas pela defesa do Paciente; (b) foi homologada em tal audiência a desistência da oitiva de outras 2 (duas) testemunhas arroladas pela defesa do Paciente, igualmente sem a anuência da defesa constituída, tornando toda a estratégia e a própria defesa totalmente comprometidas; e (c) da atenta leitura da peça inicial acusatória, da sentença condenatória e do Acórdão proferido pela corte estadual, depreende-se que em nenhum momento há menção, seja nas interceptações telefônicas transcritas, seja nos testemunhos prestados, de ter o Paciente praticado as condutas descritas no art. 333, caput, do CP, quais sejam, oferecer ou prometer vantagem indevida, limitando-se tais peças a descrever as relações pessoais entre o Paciente e outros corréus, bem como a descrever o próprio tipo penal e suas características. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a anulação do processo, em relação ao Paciente, a partir de 07/05/2013, retornando o processo ao status quo ante, com a realização da audiência com a devida intimação do Advogado constituído ou absolver o Paciente, com fulcro no art. 386, III, do CPP. 
    É o relatório. Decido.
    Alegam os impetrantes, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do defensor do paciente para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Ao rechaçar essa tese, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 
    “Segundo o apelante José Carlos Barbosa: 
    O advogado do apelante, ora subscritor, foi intimado para comparecer a audiência para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, que seria realizada no dia 17.05.2013, como se vê pela intimado via DJE, anexa aos autos. No entanto, para sua surpresa, a referida audiência aconteceu no dia 07.05.2013, como se vê as fls. dos autos, ficando a defesa a cargo de defensor público. 
    Analisando a presente demanda, vê-se que nesta situação, em específico, a defesa do réu foi preservada, com a nomeação de defensor público para o ato, tão logo se constatou o não comparecimento do advogado, fato, inclusive, anuído pelo próprio réu, logo, sem nenhum comprovado prejuízo. 
    Reforça-se tais argumentos, o fato de que esta matéria já foi objeto dos embargos de declaração da sentença deste réu, segundo consta das fls. 4.390/4.392, quando o Magistrado afirmou: 
    De fato, constata-se nos autos que a Nota de Foro de intimação do advogado do embargante, publicada no DJE do dia 15.03.2013 (fls. 3498), intimou equivocadamente o causídico para comparecer a audiência no dia 17.05.2013, quando deveria intimá-lo para o dia 07.05.2013. Contudo, no termo da audiência realizada no dia 07.05,2013 (fls. 3520), restou consignado a presença do embargante José Carlos e a sua anuência na realização do ato sem a presença do seu advogado e com a nomeação de Defensor Público. Além defesa, disso, das testemunhas arroladas pela duas foram ouvidas naquela audiência, Agnaldo de Sena Figueiredo e Marcos Antônio Martins Barbosa, este último como declarante por ser irmão do réu. Ambos nada souberam relatar sobre os fatos criminosos imputados ao réu e apenas se restringiram a abonar sua conduta social, conforme se consta nos termos de fls. 3518 e 3519. Não bastando, as fls. 3525 e 3527 consta a intimação das defesas de todos os réus para se manifestarem nos autos sobre testemunhas e interrogatórios, as quais permaneceram inertes. Diante de todo o exposto, impõe-se concluir que a ausência do advogado constituído pelo réu José Carlos a audiência realizada no dia 07.05.2013 não trouxe nenhum prejuízo a defesa do increpado, não tendo o embargante demonstrado o contrário.
      Desta forma, tendo sido preservado o contraditório e considerando que o ato instrutório teve anuência do réu ora apelante, rejeito a preliminar de nulidade por ele aventada. 
    Em relação à alegação de nulidade, a despeito de as instâncias ordinárias terem reconhecido o equívoco contido na intimação do advogado de defesa, não se observa a referida nulidade. Isso porque as instâncias ordinárias afirmaram que, após a realização da audiência de oitiva de testemunhas que o causídico deixou de ser intimado, a defesa foi intimada para se manifestar a respeito dos depoimentos das testemunhas e dos interrogatórios dos réus, circunstâncias em que a defesa permaneceu silente. 
    A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. 
    […]
    Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram que houve nomeação do defensor público ao paciente, a fim de assisti-lo no ato em questão, inexistindo nenhum prejuízo à defesa. 
    Com efeito, a jurisprudência consolidada nesta Corte exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que para o reconhecimento da nulidade é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 
    Ao interpretar essa regra, a jurisprudência deste Tribunal Superior reitera que a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese. Nesse sentido: RHC n. 93.509/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe de 15/08/2018; AgRg no REsp n. 1.738.183/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 06/12/2018; HC n. 466.834/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/11/2018.
    Essa conclusão não apresenta qualquer ilegalidade, sobretudo porque, conforme consignou o Superior Tribunal de Justiça, após a realização da audiência de oitiva de testemunhas que o causídico deixou de ser intimado, a defesa foi intimada para se manifestar a respeito dos depoimentos das testemunhas e dos interrogatórios dos réus, circunstâncias em que a defesa permaneceu silente. Nesse contexto, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 
    Se não bastasse, é sabido que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016;  HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief , presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 
    No particular, entretanto, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente, até porque restou consignado a presença do embargante José Carlos e a sua anuência na realização do ato sem a presença do seu advogado e com a nomeação de Defensor Público. Dessa forma, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual questionado, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 
    Quanto ao pedido de absolvição do paciente em relação à prática do crime de corrupção ativa, tampouco assiste razão à defesa. Ao examinar a controvérsia, o Tribunal estadual manteve a condenação com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    Dentre aqueles delitos ainda não prescritos, podemos dizer que em relação aos crimes de corrupção passiva (art. 317, do CP) e ativa (art. 333, do CP), vê-se que não merecem guaridas os apelos dos réus condenados nestes crimes, porquanto suas condenações tiveram sede em provas firmes, coesas e extreme de dúvidas. 
    Do teor da prova exaustivamente examinada e consubstanciada, detalhadamente, na sentença, às fls. 4.268v/4.272, constata-se, sem a menor sombra de dúvidas, que havia entre estes réus um forte elo, quanto à solicitação, ofertamento e recebimento de vantagens indevidas como práticas delituosas, sendo que o réu Iractan Vieira, na qualidade de agente do fisco estadual, era o facilitador de todas as operações criminosas empreitadas pelos demais participantes das corrupções perfiladas nos autos, configurando-as tanto na forma passiva, como na forma ativa. 
    Portanto, revelam-se irretocáveis as suas condenações. 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 
    Quanto à ausência de elementos necessários à caracterização do delito, a Corte local afirmou que há prova segura e firme a sustentar a condenação, estando presente entre os “réus um forte elo, quanto à solicitação, ofertamento e recebimento de vantagens indevidas como práticas delituosas”. 
    Desta feita, acolher a pretensão absolutória demanda reexame de provas, medida interditada no âmbito estreito do habeas corpus. 
    As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Diante desse quadro, em que, por um lado, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v. g., entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012), e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente